Tribunal: TJPA
Processo: 0007515-28.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007515-28.2016.8.14.0045
APELANTE: DAYVID DA SILVA MORAIS

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007515-28.2016.8.14.0045

APELANTE:
DAYVID DA SILVA MORAIS

ADVOGADO:
CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA
– OAB/PA 15-603-A

APELADA:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

APELADA:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:
MARÍLIA DIAS ANDRADE
– OAB/PA 14.351 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
REDENÇÃO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM “MUTIRÃO” DE DPVAT –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE
–
DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL NÃO DEMONSTRADA
–
INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LESÕES QUE ACARRETARAM
DISFUNÇÕES DE NATUREZA TEMPORÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA –
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO A DESTEMPO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI
6.194/1974 NÃO COMPROVADO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da validade do laudo pericial; da necessidade de realização de nova perícia médica; bem como a modificação do marco de incidência da correção monetária dos valores pagos administrativamente.

2 – I
nexiste ilegalidade na realização de perícia em sede de “mutirão” de conciliação, medida essa que visa conferir maior celeridade no andamento dos processos que exigem a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3 – Recorrente que se limita a arguir ausência de estrutura para realização da perícia, sem indicar minimamente qual a carência estrutural existente, e de que forma teria interferido na conclusão do expert.

4 – Avaliação realizada pelo profissional médico do juízo em sede de “mutirão”, possui natureza instrutória no processo,
bem como presunção
iuris tantum
de veracidade
, podendo, assim, subsidiar a formação do convencimento do julgador.

5 – Perícia
médica que concluiu, em suma, que as lesões impingidas ao autor, resultaram em disfunções de natureza temporária, ou seja, perfilhou que sequer existem lesões hodiernas a serem objeto de gradação.

6 – E
nquanto destinatário da prova, o juiz tem autonomia para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento, não havendo que se falar em realização de nova perícia médica.

7 – C
onsiderando que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que, depois da entrega da documentação a seguradora efetivou o pagamento administrativo após o interregno legal de 30 (trinta) dias, não há que se falar em correção monetária da hipótese.

8 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007515-28.2016.8.14.0045

APELANTE:
DAYVID DA SILVA MORAIS

ADVOGADO:
CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA
– OAB/PA 15-603-A

APELADA:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

APELADA:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:
MARÍLIA DIAS ANDRADE
– OAB/PA 14.351 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
REDENÇÃO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DAYVID DA SILVA MORAIS

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, ajuizada por si contra
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
1054887
), narrou o autor/apelante ter sofrido
acidente automobilístico que teria lhe acarretado traumatismo crânio encefálico (TCE) e debilidade permanente de funções neurológicas, tendo, entretanto, recebido importe insuficiente na via administrativa, razão pela qual faria
jus
a complementação do seguro DPVAT.

Pleiteou, assim, inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, bem como a procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada a pagar
o montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), descontados os valores recebidos administrativamente.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1054889
, deferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a citação das requeridas.

Em contestação (ID.
1054893
), aduziram as requeridas, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e, no mérito a inexistência de
nexo causal entre o fato e a suposta invalidez,
razão pela qual pugnou pela improcedência da inicial.

Juntou a requerida, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em despacho de ID.
1054894, designou o juízo primevo, data para a realização de audiência e perícia médica.

Em sede de audiência (ID. 1054895), restou infrutífera a tentativa de conciliação, outrossim, foi realizada a respectiva perícia médica.

No mesmo ato, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 1054895), julgando totalmente procedente a pretensão exordial, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que, restaram, entretanto, suspensos em razão da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
DAYVID DA SILVA MORAIS,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1054896).

Alega que a perícia médica que consubstanciou a sentença de piso teria sido realizada em sede de audiência de conciliação, sem a estrutura necessária e sem observar os ditames dos arts. 473 e 477 do CPC/2015.

Aduz que impugnado o laudo pericial e pleiteada a realização de nova perícia, não poderia o juízo de origem ter sentenciado o feito, violado o art. 5º, incisos LIV e LV da CF/1988.

Arrazoa que ao sentenciar o feito, teria o juízo “
ad quo
” deixado de apreciar os pedidos sucessivos formulados na exordial, relativos à correção monetária dos valores pagos administrativamente que deveriam incidir desde a entrada em vigor da Medida Provisória n. 340/2006, em respeito à Súmula 580 do STJ.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso, julgando-se totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
1054897), arguiram, em suma, as seguradoras apeladas,

inexistir qualquer vício de nulidade no laudo pericial apto a ensejar a sua nulidade, bem como ser incabível o pedido de correção monetária formulado pelo apelante, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instados a cerca da possibilidade de conciliação (ID.
1059968), apenas o autor/apelante manifestou-se positivamente (ID. 1132838), tendo as seguradoras apeladas, informando a impossibilidade de composição (ID. 1115859).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da validade do laudo pericial; da necessidade de realização de nova perícia médica; bem como a modificação do marco de incidência da correção monetária dos valores pagos administrativamente.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a perícia médica que consubstanciou a sentença de piso teria sido realizada em sede de audiência de conciliação, sem a estrutura necessária e sem observar os ditames dos arts. 473 e 477 do CPC/2015; que impugnado o laudo pericial e pleiteada a realização de nova perícia, não poderia o juízo de origem ter sentenciado o feito, violado o art. 5º, incisos LIV e LV da CF/1988; bem como que ao sentenciar o feito, teria o juízo “
ad quo
” deixado de apreciar os pedidos sucessivos formulados na exordial, relativos a correção monetária dos valores pagos administrativamente que deveriam incidir desde a entrada em vigor da Medida Provisória n. 340/2006, em respeito à Súmula 580 do STJ.

Da Validade do Laudo Pericial

A parte autora/apelante pretende a declaração de nulidade da sentença, sustentando que não seria válida a perícia que a subsidiou, produzida em sede de “mutirão” nos processos relativos à cobrança de seguro DPVAT, uma vez que não haveria estrutura para sua realização, bem como que a sua finalidade seria meramente conciliatória.

Por essa razão, objetiva a desconstituição do
decisum
vergastado para a realização de uma nova perícia médica, a ser realizada por expert diverso.

Analisando os autos, verifica-se que, em razão de mutirão de conciliação referente aos processos de cobrança ou complementação de seguro DPVAT, o autor, ora apelante, se submeteu, livre de vícios de consentimento, a exame clínico de médico perito judicial que culminou com a avaliação apresentada no ID.
1054894 – p. 11.12
, a qual, legitimamente, deu supedâneo probatório suficiente para o juízo de improcedência dos pedidos formulados na peça exordial.

Inicialmente, destaca-se inexistir qualquer ilegalidade na realização de perícia em sede de “mutirão” de conciliação, medida essa que visa conferir maior celeridade no andamento dos processos que exigem a produção de prova pericial para o seu deslinde.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO. IDONEIDADE
.
PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO. VALOR INFERIOR AO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PREJUDICADA.
1. A circunstância de ter sido o laudo pericial realizado em um mutirão de conciliação deste Tribunal, não lhe retira de modo algum a força probante, nem cerceia o direito de defesa de qualquer das partes.
2. Tendo o juiz concluído pela improcedência do pleito indenizatório, tendo em vista que o percentual de invalidez encontrado na perícia é inferior ao apurado administrativamente, a questão relativa à correção monetária obviamente restou prejudicada.

(TJ/MG - AC 1.0183.13.015681-7/001, Relator: Des. Wagner Wilson, 16ª Câmara Cível, julgamento em 07/11/2015). (Grifei).

Salienta-se, que o recorrente se limita a arguir a invalidade do laudo pericial sob a genérica alegação de ausência de estrutura para avaliação, sem indicar minimamente qual a carência estrutural existente, e de que forma teria interferido na conclusão do expert.

Outrossim, revela-se indene de dúvida que a avaliação realizada pelo profissional médico do juízo em sede de “mutirão”, possui natureza instrutória no processo podendo subsidiar a formação do convencimento do julgador.

Aliás, além de constituir robusto elemento probatório, por ser uma prova técnica e possuir maior carga de persuasão, a perícia técnica realizada por perito judicial goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, isto é, para sua desconstituição faz-se necessária a demonstração de peremptória prova de invalidade, de modo que na ausência de contraprova contundente, deve prevalecer sua conclusão.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhados pelos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTOR - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, I, DO CPC - PERÍCIA TÉCNICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
- NULIDADE - ARGUIÇÃO - PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE EM SE MANIFESTAR NOS AUTOS APÓS O SEU ADVENTO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. - Não se desincumbindo o autor de provar o que alegou nos autos, conforme determina o artigo 373, do NCPC, o desprovimento dos pedidos exordiais é medida que se impõe. -
A perícia técnica goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte produzir provas capazes de afastar suas conclusões
.
- Não se manifestando a parte acerca de nulidade que entende ter havido nos autos na primeira oportunidade que tem para se manifestar no feito após o advento da mesma, descerra-se sobre a questão o advento da preclusão prevista no art. 278 do NCPC.

(TJ-MG - AC: 10687150014656001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016). (Grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INCAPACIDADE PERMANENTE É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR - LEI Nº 6.194/74 - A PERÍCIA MÉDICA FOI ASSERTIVA AO CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO FUNCIONAL DE MEMBRO DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL É DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - APL: 08000885820128120039 MS 0800088-58.2012.8.12.0039, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 13/12/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016). (Grifei).

No caso sub examine, a pericial médica realizada no autor/apelante, concluiu, em suma, que as lesões impingidas a este, resultaram em traumatismo craniano encefálico (TCE) cujo as disfunções decorrentes seriam de natureza temporária, ou seja, perfilhou que sequer existem lesões hodiernas a serem objeto de gradação.

Assim, concluiu o especialista pela a
ausência da alegada invalidez permanente, apontando tratar-se apenas de "disfunções temporárias", corroborando com a tese arguida pela seguradora demandada de perficiente satisfação do seguro na via administrativa, entendimento acolhido pelo julgador primevo que culminou com a improcedência da exordial.

Insta destacar que as razões de impugnação da prova pericial apresentada pelo apelante, foram devidamente analisadas e indeferidas pelo juízo primevo, inexistindo óbice, portanto, ao julgamento de feito.

Ressalta-se que enquanto
destinatário da prova, o juiz tem autonomia para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias.

Isso porque, a
produção da prova destina-se a formar a convicção do julgador sobre os fatos debatidos no processo, cabendo ao magistrado decidir, à luz do princípio do livre convencimento motivado, quais as provas necessárias para formar sua convicção.

Acerca do entendimento supramencionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA.

1. - Na condição de destinatário da prova o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias.

2. - Hipótese em que não há necessidade de se alongar a instrução do processo com a produção da prova pretendida pela apelante, uma vez que há nos autos elementos suficientes para compreensão dos fatos que deram ensejo à propositura da ação e para o julgamento da causa. 3. - Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00008080620158080026, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018). (Grifei).

Cumpre destacar que a realização de nova perícia é ato excepcional, permitido apenas em casos extremos de flagrante contradição entre as conclusões do perito e as demais provas contidas nos autos, o que não ocorre no presente caso

Ademais, vê-se que a prova foi produzida com observância do devido processo legal, inexistindo nos autos elementos aptos a contradizer a avaliação médica realizada, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do laudo apresentado, tampouco em realização de nova prova técnica.

Outrossim, confirmada a conclusão do expert e desnecessidade de realização de nova perícia, incabível revela-se a alegada invalidez permanente a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento do montante máximo de seguro DPVAT, conforme pleiteado pelo autor/apelante.

Da Correção Monetária

Com efeito, a Lei n. 6.194/1974 estabelece que a partir da entrega efetiva da documentação pertinente, a seguradora terá 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento do seguro, sob pena de incidência de juros e correção monetária, a teor do art. art. 5º, §§ 1º e 7º, senão vejamos:

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

[...]

§ 7º. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

(Grifei).

In casu
, o autor/apelante pugna pela fixação de correção monetária desde a
entrada em vigor da Medida Provisória n. 340/2006, em observância à Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, o autor/apelante não trouxe aos autos nenhum elemento capaz demonstrar que o pagamento efetuado no âmbito administrativo ocorreu a destempo do prazo previsto em lei.

Na verdade, as seguradoras requeridas colacionaram aos autos o respectivo comprovante do deposito do seguro (ID. 1054894), inexistindo, entretanto, demonstração pelo autor/apelante da data de entrega dos documentos, múnus que lhe recaia.

Isto porque, por se tratar de fato constitutivo do direito do autor, competia a ele, em observância ao art. 373, inciso I do CPC, demonstrar que as seguradoras não observaram o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento previsto na Lei n. 6.194/1974, contados a partir da entrega efetiva dos documentos pertinentes.

Corroborando o posicionamento declinado alhures, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEVIDA. 1. Nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, compete a parte autora a prova de fato constitutivo do direito alegado e, uma vez não comprovado nos autos a inobservância pela seguradora do prazo de trinta dias para pagamento da indenização pretendida após a entrega da documentação pendente, não há que se falar em incidência de correção monetária
.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - APL: 03868526520148090024, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019). (Grifei).

Desse modo, considerando que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que, depois da entrega da documentação, a seguradora efetivou o pagamento administrativo após o interregno legal, não há que se falar em correção monetária da hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2020